Tribunal: TJDFT
Processo: 0743903-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. FORA DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
1. Conforme o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, o foro competente para julgar a ação de interdição é o de domicílio do interditando.
2. Desse modo, o fato de encontrar-se o interditando internado, provisoriamente, em clínica de idosos, situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação.
3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitado).